Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Receptação. Provas. Regime prisional.

1 –As circunstâncias do flagrante – o réu, que estava ao lado do veículo enquanto mecânico nele trabalhava, disse ter pego emprestado de pessoa não identificada logo após a subtração do mesmo - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.

2 - Reincidente o réu, justifica-se seja fixado o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).

3 – Apelação não provida.